Tribunal: CARF
Processo: 10580.728379/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728379/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.412 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/01/2003
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, recurso que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser
conhecido. Trata-se de recurso no qual a parte discute a decisão recorrida de
forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras
fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que
consta da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Salvador
(DRJ-SDR):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728379/2016-61
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se referem às
folhas digitais do e-processo.
2. Encontra-se reproduzido a seguir o relatório do Despacho Decisório no 110 –
DRF/SDR, de 21/09/2016, contra o qual a Contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade:
I. “Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em
12/05/2003 (fls. 06/07), na qual a empresa COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO
ESTADO DA BAHIA S/A solicitou a compensação crédito oriundo da COFINS paga
a maior nos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro de 2001 e janeiro,
fevereiro, março, setembro e outubro de 2002 com débitos de sua responsabilidade. Por
referir-se ao mesmo credito, foi incorporada posteriormente a este processo a
DCOMP no 20546.73040.140803.1.3.04-0337 (fls. 71/74).
II. Em 11/09/2006, foi emitido pelo SEORT/DRF Salvador o Despacho Decisório no
951 (fl. 85/89), que reconheceu em favor do contribuinte parte do crédito pleiteado,
correspondente a R$ 5.218.699,48, e homologou parcialmente as compensações
declaradas.
III. Ressalte-se que a análise proferida pelo SEORT/DRF Salvador levou em
consideração o lançamento efetuado no auto de infração no 10580.002753/2005-42,
motivado pelo fato de não terem sido computadas as receitas decorrentes de
operações de swap na base de cálculo da COFINS de alguns meses dos anos
calendário de 2001 e 2002, integrantes do crédito de que trata o pedido de
compensação sob análise. Por esta razão, foram efetuadas glosas parciais nos créditos
pretendidos.
IV. Especificamente em relação ao mês de setembro, o Despacho Decisório no 951/2006
esclareceu que as DCTF do terceiro e quarto trimestre de 2002 (fls. 25, 26, 62 e 63)
evidenciam que o valor de R$ 14.195.469,65 recolhido em 15/10/2002, foi usado para
extinguir o débito vencido naquela data, e para compensar os créditos tributários de
R$3.816.793,96, R$ 260.916,24 e 388.780,86, vencidos em 14/11/2002, 12/12/2002 e
15/01/2003, respectivamente.
V. Inconformada, a interessada ingressou com manifestação de inconformidade junto
à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA em 19/04/2007 (fls.
100/110), em relação às glosas motivadas pelo Auto de Infração e ao indeferimento dos
créditos relativos aos meses de setembro e outubro de 2002 alegando basicamente que:
• faz jus ao crédito de R$ 4.505.300,27, relativo à COFINS do mês 09/2002 uma vez
que o débito indicado na DCTF é de R$10.128.537,44 e que os DARF comprovam a
existência de três pagamentos nos valores de R$14.195.469,65, R$143.445,33 e
R$294.922,73, não considerados integralmente pela autoridade julgadora;
• a despeito de ser detentora de um crédito de R$4.505.300,27 no mês 09/2002, indicou
indevidamente o valor de R$187.113,41 a título de crédito pleiteado na Declaração de
Compensação de fls. 06/07, tendo cometido idêntico equivoco quanto ao mês de
outubro de 2002 ao informar um crédito de apenas R$430.497,71 em lugar de
R$831.063,79, como seria correto; solicita, portando, a retificação de ambos os
valores;
• a decisão recorrida levou em consideração os créditos tributários lançados no auto de
infração que, por estar pendente de decisão administrativa, não poderia influenciar na
apuração do crédito pleiteado neste processo relativamente ao mês de setembro de
2002.
VI. Por entender que a manifestação de inconformidade abarcou tão somente o não
reconhecimento do crédito referente aos meses de setembro e outubro/2002, a DRJ
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

acatou parcialmente a solicitação da interessada nos termos do Acórdão no 1513.418,
de 14/08/2007 (fls. 138/147).
VII. Foi reconhecido integralmente em favor da empresa o crédito relativo ao mês
10/2002 no valor de R$430.497,71, indeferiu a solicitação referente ao mês de
setembro/2002 e negou o pedido de retificação da Declaração de Compensação de fls.
06/07 sob o argumento de que a alteração deveria ter sido efetivada em época própria,
na forma prevista e admitida pela legislação então vigente (IN SRF 233, de 29/10/2002,
e instruções posteriores).
VIII. Em 21/09/2007 foi interposto pela requerente recurso voluntário ao CARF –
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (fls. 156/167) que, através da Resolução
no 3302-00.122, de 01/06/2011 (fls.199/203), converteu o julgamento em diligência e
solicitou informações acerca do valor efetivamente devido da COFINS do mês 09/2002
e da existência de outras PER/DCOMP vinculadas ao presente processo.
IX. Em resposta à demanda, o SEORT/DRF Salvador esclareceu na Informação Fiscal
de fls. 547/548 que a COFINS devida no mês 09/2002 é de R$ 10.128.537,44 e
registrou a existência da DCOMP de no 06278.59771.021004.1.3.043030, vinculada ao
mesmo crédito.
X. Após as alegações da interessada quanto ao resultado da diligência através da
petição de fls. 552/586 e de verificar que o auto de infração no 10580.002753/2005-42
foi julgado improcedente pela CSRF – Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão
de n° 930301.575, de 29/08/2011 fls. 583/586), o CARF emitiu o Acórdão n.o 3302-
002.358, de 26/11/2013 (fls. 591/596) dando provimento ao recurso voluntário e
devolveu o processo à DRF/Salvador para adoção das seguintes providências:
1. apurar a existência do crédito pleiteado no mês 09/2002, levando em consideração a
improcedência do auto de infração;
2. afastadas as razões que levaram ao indeferimento da restituição e à não
homologação das compensações declaradas, decidir sobre o quantum a restituir
pleiteado na Declaração de Compensação de fl. 01 e no PER/DCOMP no
20546.73040.140803.1.3.040337, referente ao mês de setembro de 2002, assegurando
ao contribuinte o direito à manifestação de inconformidade do valor porventura
indeferido perante a DRJ;
3. decidir sobre a homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no
06278.59771.021004.1.3.043030 e sobre a eventual existência de crédito remanescente
da COFINS do mês 09/02, objeto desta lide.
XI. Infere-se, por todo o exposto, que compete ao SEORT/DRF Salvador elaborar novo
Despacho Decisório reconhecendo ou não a existência de crédito em favor do
contribuinte relativo à COFINS do mês 09/2002 e analisar a as compensações
vinculadas ao pretenso crédito.”
3. Atendo-se à análise ao crédito pleiteado para o período de apuração de
setembro/2002, a DRF/SDR reconheceu na decisão atacada pela Contribuinte o
direito creditório no valor de R$ 187.113,41 em seu favor, relativo à COFINS do
mês 09/2002, recolhida a maior em 15/10/2002.
4. Contra a referida decisão, insurge-se a Contribuinte, alegando em síntese que:
a) “Do crédito de Cofins referente ao período de 09/2002 resta o direito creditório de
R$4.505.300,27 (quatro milhões, quinhentos e cinco mil trezentos reais e vinte e sete
centavos). Contudo, a COELBA, equivocadamente consignou apenas o crédito de
R$187.113,41 (cento e oitenta e sete mil cento e treze reais e quarenta e um centavos).
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

b) Na verdade, a empresa pugna por um equívoco no pagamento de setembro/2002,
considerando uma base de cálculo composta segundo a Lei no 9.718/1998. Por este
critério, o valor demonstrado de base de cálculo da Cofins é de R$ 338.911.555,00, a
Cofins calculada é de R$ 10.167.346,65, e a Cofins devida, após abatimento de parcela
retida na fonte (R$ 38.809,21), é de R$ 10.128.537,44. Tendo a empresa efetuado o
pagamento em DARF no valor de R$ 14.633.837,71, inconteste a existência do crédito
pleiteado.
c) Do valor original efetivamente compensado pela COELBA no período de apuração
de 12/2002 [...] O I. Fiscal olvidou-se de verificar que o demonstrativo em referência
foi retificado em 05/03/2007, pela Per/DComp no 39961.97348.050307.1.7.04-1652
(Conjunto Documental 03 acostada à Manifestação de 05/04/2013), informando o
débito de COFINS de R$351.645,94 (trezentos e cinquenta e um mil seiscentos e
quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Perceba-se que o valor retificado
por meio da Per/DComp no 1652 corresponde ao valor informado em DCTF, e
reconhecido pelo próprio Auditor em sua resposta ao questionamento do item “b”.
Desta forma, requer a Contribuinte seja tomada como base pelos I. Julgadores os
valores aqui explicitados, considerando-se a retificação transmitida em 05/03/2007,
anexada àquela manifestação.
5. A Interessada solicita ainda a suspensão da exigibilidade do débito objeto da
compensação, com o devido registro nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do
Brasil, apontando dispositivos da legislação que entende suportar sua tese.
6. Finaliza sua manifestação dizendo: Ante o exposto, pugna o Requerente que Vossas
Senhorias conheçam e julguem inteiramente procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que seja atestada a efetiva existência do total do crédito
pleiteado, notadamente após o julgamento final do PAF 10580.002753/2005-42, e
sejam extintos os débitos ainda constantes em saldo devedor, por meio da compensação
requerida.
A 4a Turma da DRJ-SDR, em sessão datada de 17/08/2017, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
15-43.189, às fls. 1587/1593, com a seguinte Ementa:
CRÉDITOS. RETIFICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A retificação de créditos a serem utilizados em compensação deverá observar o
procedimento próprio previsto na legislação, não sendo possível fazê-lo por meio da
Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 28/08/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1596),
apresentou Recurso Voluntário em 22/09/2017, às fls. 1599/1604.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

A DRJ-SDR negou provimento à Manifestação de Inconformidade com base nos
seguintes fundamentos, in litteris:
9. A tabela abaixo demonstra o reconhecimento de direito creditório pleiteado e
reconhecido neste processo:

10. Ressalte-se que houve concordância expressa da Contribuinte com o Despacho
Decisório DRF/SDR n° 951, de 11/ 09/2006 quanto ao decidido em relação aos meses
de agosto/2001 a março/2002 e também ao decidido em relação a outubro/2002, no
Acórdão DRJ/SDR n° 15-13.418, de 14/08/2007, não havendo, portanto, qualquer
irresignação quanto ao reconhecimento parcial dos créditos desses períodos.
11. Vale também destacar que ao apreciar o recurso da Contribuinte, o CARF
decidiu: “no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar as
razões do indeferimento do pedido da recorrente e declarar que cabe à autoridade da
DRF determinar o quantum a restituir/compensar, devendo homologar as
compensações declaradas, limitada ao valor do crédito eventualmente reconhecido.”
12. Em decorrência da referida decisão, a DRF/SDR emitiu o Despacho Decisório no
110, de 21/09/2016, ora atacado pela Interessada, reconhecendo o direito creditório no
valor de R$ 187.113,41 em seu favor, relativo à COFINS do mês 09/2002, recolhida a
maior em 15/10/2002.
13. No momento presente do desenrolar deste processo, a Contribuinte continua a lutar
por um equívoco que alega ter cometido ao consignar o valor do crédito em sua
Declaração de Compensação original: ao invés de informar o valor de R$4.505.300,27
que desejaria ter sido reconhecido como direito creditório e compensado neste processo,
informou apenas R$ 187.113,41. Essa é a única alegação a ser analisada no presente
julgamento.
14. Não cabe razão à Interessada, pois a Manifestação de Inconformidade não é o
instrumento próprio para alterar crédito pleiteado em Declaração de
Compensação, conforme já elucidado anteriormente pela DRJ/SDR, neste processo, no
Acórdão n° 15-13.418, de 14/08/2007, cujo trecho pertinente transcrevo abaixo:
(...)
15. Fundamental destacar que a própria Contribuinte apresentou a PER/DCOMP
06278.59771.021004.1.3.01-3030,
que
está
em
julgamento
no
processo
10580.720094/2006-19, onde reivindica o direito creditório da maior parte do saldo
do pagamento a maior de 15/10/2002. Enquanto, no presente processo, intenta o
reconhecimento de R$4.505.300,27, relativo ao saldo do pagamento de
R$14.195.469,65, naquele processo pleiteia o reconhecimento do direito creditório
de R$4.466.491,06, relativo ao mesmo saldo do pagamento de 15/10/2002.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

16. Naquele processo, o pedido foi indeferido no Despacho Decisório DRF/SDR n° 950,
de 1/09/2009, através do Acórdão DRJ/SDR n° 15-15.690, de 14/05/2008. Após a
apresentação de Recurso Voluntário, o processo seguiu para o CARF.
17. Em cumprimento à diligência requerida pelo CARF, a DRF/SDR em sua
informação fiscal de 22/09/2016 atestou o crédito pleiteado no valor de
R$4.466.491,06 e a possibilidade de compensação com débitos consignados no
PER/DCOMP 06278.59771.021004.1.3.01-3030 em análise naquele processo. Em
seguida, o processo foi encaminhado de volta ao CARF, onde se encontra para
julgamento, sem que a Contribuinte apresentasse qualquer manifestação acerca da
diligência.
18. Causa estranheza a Manifestação de Inconformidade da Contribuinte, uma vez
que, além de efetuar o pedido em dois processos, em todos os recursos
apresentados no presente processo e no de no 10580.720094/2006-19, em nenhum
momento, menciona a existência de outro processo e a pretensão de utilização do
mesmo pagamento em ambos.
19. Pelos motivos já expostos, não será, portanto, reconhecido neste processo o
direito creditório pretendido no valor de R$4.505.300,27. Do mesmo modo, não se
pode reconhecer a diferença de R$38.809,21, (entre os valores de R$4.505.300,27,
pedido neste processo e R$ 4.466.491,06, pedido no processo no 10580.720094/2006-
19), que deveria ter sido objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação,
conforme prescrito na legislação e já tratado neste Voto.
20. Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do valor do débito relativo ao período
de apuração de 12/2002 é matéria estranha a este processo e deverá ser tratado no
processo pertinente, o de no 10580.720094/2006-19, onde foi indicada a compensação
do referido débito.
21. Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconhecer o direito creditório pleiteado.
O sujeito passivo se insurge contra tal decisão através de Recurso Voluntário,
verbis:
III.1. DO CRÉDITO DE COFINS REFERENTE AO PERÍODO DE 09/2002.
Como já foi ressaltado nas peças processuais anteriores, analisando-se os documentos
pertinentes (DCTF/DARF), relativamente ao terceiro trimestre de 2002, foram
realizados três pagamentos a título de COFINS, no valor de R$ 14.633.837,71 (...).
Ocorre que, como apenas seria devido o valor de R$ 10.128.537,44 (...), resta o direito
creditório de R$ 4.505.300,27 (...).
Contudo, a COELBA, equivocadamente consignou apenas o crédito de R$187.113,41
(...).
Assim, como o contribuinte teve reconhecido seu direito em relação ao PAF
10580.002753/2005-42, em razão de receitas decorrentes de swap, a apuração deve ser
refeita, alterando-se os valores mencionados, conforme requerido nas manifestações
anteriores.
Isso porque, de acordo com as informações prestadas pelo Auditor-Fiscal, lastreadas na
documentação apresentada pela COELBA, restou consignado que a empresa não está
discutindo neste processo o valor do crédito baseada no expurgo de receitas financeiras
da base de cálculo.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

Na verdade, a empresa pugna por um equívoco no pagamento de setembro/2002,
considerando uma base de cálculo composta segundo a Lei no 9.718/1998.
(...)
III.2. DO VALOR ORIGINAL EFETIVAMENTE COMPENSADO PELA
COELBA NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 12/2002.
A respeito deste questionamento, dois pontos importantes são destacados pelo Auditor-
Fiscal em sua informação.
O primeiro deles é que a DCTF original, entregue em 14/02/03, indicava valor
compensado de Cofins de R$516.496,21. Essa DCTF foi retificada em 04/10/04,
mudando o valor para R$388.780,86.
Nova retificação, em 05/04/05, manteve o valor compensado. Assim, o parecer do
SEORT, datado de 11/09/06, utilizou o valor de R$388.780,86. Posteriormente, em
21/09/06, sobreveio nova retificação, ainda mantendo o valor. Todavia, em 05/03/07, a
quarta e última retificação teve lugar, mudando o valor compensado para R$351.645,94.
O segundo é que o débito de R$ 388.780,86 estava indicado em DCOMP cujo destino
foi a não-homologação.
(...)
III.3. DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS PER/DCOMPS VINCULADAS AO
PROCESSO, ALÉM DAS CONSTANTES DAS FLS. 01 E 118-123 DO
PROCESSO N° 10580.003536/2003-16.
Por fim, acerca da existência de outras PER/DCOMPS vinculadas a este processo
administrativo, o I. Fiscal informa o seguinte:
(...)
A informação acima transcrita está correta, porém incompleta.
É que o I. Fiscal olvidou-se de verificar que o demonstrativo em referência foi retificado
em 05/03/2007, pela PER/DCOMP no 39961.97348.050307.1.7.04-1652, consoante
documentação anexa à Manifestação de 05/04/2013, informando o débito de COFINS
de R$ 351.645,94.
A partir dos excertos acima colacionados, observo que três fundamentos
autônomos foram utilizados pelo Colegiado a quo para negar provimento ao Recurso Voluntário:
(i) a Manifestação de Inconformidade não é o instrumento próprio para alterar crédito pleiteado
em Declaração de Compensação; (ii) o próprio Contribuinte apresentou a PER/DCOMP
06278.59771.021004.1.3.01-3030, que está em julgamento no processo 10580.720094/2006-19,
onde reivindica a maior parte do mesmo direito creditório; e (iii) a diferença de R$38.809,21
(entre os valores de R$4.505.300,27, pedido neste processo e R$ 4.466.491,06, pedido no
processo no 10580.720094/2006-19) deveria ter sido objeto de pedido de restituição ou
declaração de compensação.
De imediato, verifico que o Recorrente, ao elaborar seu Recurso Voluntário, não
observou o princípio processual da Dialeticidade, segundo o qual deveria apresentar argumentos
para contestar a decisão recorrida, e não repetir os argumentos que usou para contestar o
Despacho Decisório.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

Neste sentido, trago a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
em Curso de Direito Processual Civil, vol. 03, 2016, 13a ed., pág. 124:
8.3.7. Regularidade formal. A regra da dialeticidade dos recursos
Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados
requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve
revestir-se".
Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu
recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC) (...)
A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e
de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a
parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa
cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery em Código de Processo
Civil Comentado, 2018, 17a ed., pág. 1.950, em comentário ao art. 932, inciso III, do CPC:
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É
aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se
limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja
direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta
o não conhecimento do recurso.
Conforme se extrai do Recurso Voluntário, nenhum dos fundamentos
apresentados pela DRJ foi contestado. Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido,
conforme preconiza o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
De qualquer sorte, analisei o conteúdo do Acórdão no 3201-003.659, exarado na
Sessão de 18/04/2018, referente ao processo administrativo no 10580.720094/2006-19:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer parcialmente o direito a crédito
originário de pagamento a maior de Cofins, referente ao período de apuração de
09/2002, conforme resultado de diligência. Acompanhou o julgamento o Dr. Leandro
Bettioni, OAB/DF no 34515. escritório Mattos Filho.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. em face da decisão da DRJ/BA, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. apresentada em face do
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

Despacho Decisório de fls., restando não homologada a compensação de pagamento
indevido de Cofins com outros débitos.
Como de costume desta Turma de julgamento, transcreve-se o mesmo relatório
apresentado na decisão de primeira instância para acompanhamento dos fatos e trâmite
processual:
"Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 34/48) da interessada contra o
Despacho Decisório no 950, de 01 de setembro de 2006 (fls. 26/29), proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA (DRF/SDR), que não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações pretendidas na
PER/DCOMP às folhas 01/05.
Entendia a contribuinte possuir um direito a crédito originário de um pagamento a
maior de Cofins referente ao período de apuração de 09/2002, e pretendia utilizar esse
crédito para compensar débitos do mesmo tributo nos três períodos de apuração
seguintes, quais sejam, 10, 11 e 12/2002.
Todavia o crédito pleiteado foi glosado pela autoridade fiscal, visto que “foi constatado
na fiscalização de no 05.1.01.002004004006 que (...) o valor da contribuição declarada
para o mês de setembro estava sub avaliado, sendo que o débito correto era maior que
o valor recolhido...” (fls. 27/28).
Assim, considerou a autoridade fiscal que não existia pagamento a maior no período,
inexistindo o pretendido direito creditório.
(...)
O pleito foi indeferido, no julgamento de primeira instância, nos termos do acórdão
proferido pelos membros da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Salvador/BA:
(...)
Ao receber o processo, a Conselheira decana e colega de trabalho, Mércia Helena
Trajano D ́morim, converteu novamente os autos em diligência, mas nos seguintes
termos:
"Diante desses fatos relatados acima, voto por que se CONVERTA O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para a unidade de origem:
informar se existe outras PER/DCOMP vinculadas a este processo (pleito de
reconhecimento de crédito referente ao período de apuração de 09/2002), além da
acostada à e-fl. 02 de n° 06278.59771.021004.1.3.04-3030, transmitida em 02/10/2004.
Em caso positivo, juntar cópia e demonstrar a compensação realizada, informando
sobre a sua homologação, se for o caso; manifestar-se sobre existência de crédito
(remanescente), neste processo, a favor da recorrente e se cobre todo o pleito deste
(compensações pretendidas), à vista dos relatos acima (auto de infração foi julgado
improcedente na CSRF);
(...)
Logo após, a partir das fls. 396, foram juntados aos autos a cópia do processo que
continha o Auto de Infração, que foi cancelado no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, assim como a fiscalização realizou a diligência e apresentou o
relatório de fls. 533, confirmando parcialmente os créditos do contribuinte nos seguintes
moldes:
"Por conseguinte, deverá ser destinado à compensação neste processo tão somente o
valor de R$4.318.186,86, correspondente à diferença entre o valor recolhido a maior
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.412 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728379/2016-61

de R$4.505.300,27 e a parcela de R$187.113,41 já reconhecida no processo no
10580.003536/2003-16.
O demonstrativo do Sistema de Apoio Operacional – SAPO de fls. 529/531, por meio do
qual foi feita uma simulação dos procedimentos compensatórios, revelou que o crédito
de R$4.318.186,86 foi insuficiente para quitar integralmente os débitos compensados
conforme evidencia a planilha a seguir:
Deve-se destacar que a não quitação integral dos débitos deve-se não somente à
redução do crédito postulado de R$4.466.491,06 para R$ 4.318.186,86, mas também
ao fato de não ter a empresa considerado, ao preencher a DCOMP no
06278.59771.021004.1.3.04-3030 (fls. 01/05 ), a multa de mora devida em virtude de
atraso no pagamento, uma vez que o pedido de compensação foi transmitido em
02/10/2004, data posterior ao do vencimento dos três débitos."
Os autos retornaram a esta Conselho para julgamento e foram distribuídos e pautados
nos moldes do regimento interno deste Conselho.
VOTO
(...)
Conforme relatado e, não havendo controvérsia após o resultado de diligência, deverá
ser destinado à compensação neste processo o valor apontado no relatório apresentado
pela fiscalização em fls. 533.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja dado PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
Portanto, resta livre de qualquer dúvida o fundamento apresentado pela DRJ de
que o valor do direito creditório pleiteado neste processo é exatamente o mesmo que fora
pleiteado no processo no 10580.720094/2006-19, caracterizando um pedido em duplicidade.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1638
DF CARF MF
Original